Tribunal: TJSP
Processo: 2110986-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Horas Extras
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra decisão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios no patamar mínimo sobre o excesso arguido. Desacolhimento. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao tempo da rejeição de impugnação à fase de cumprimento de sentença.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Recurso tirado contra decisão que, ao rejeitar impugnação ao cumprimento de sentença, arbitrou honorários advocatícios no patamar mínimo sobre o excesso arguido. Desacolhimento. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao tempo da rejeição de impugnação à fase de cumprimento de sentença. Superação do verbete sumular n. 519 do STJ pela Lei n° 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil. Inteligência do artigo 85, §§1o e 2o, do CPC. Precedentes desta Corte Bandeirante. Decisão de origem preservada. Recurso desprovido, observada a majoração da verba honorária à força do art. 85, § 11, do CPC.